Tribunal: STF
Processo: ARE 676568
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REITERAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE JÁ APONTADOS NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 535 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.



    Anteriores declaratórios rejeitados por idêntico fundamento. Imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do disciplinado no art. 538, parágrafo único, do CPC. 



    Embargos declaratórios não conhecidos.